Tribunal: TJMT
Processo: 1013237-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013237-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 326.623.861-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN registrado(a) civilmente como DOMINGOS MOCELIN - CPF: 553.815.709-10 (AGRAVADO), MICHELLE JACQUELINE DOS SANTOS REZENDE MOCELIN - CPF: 824.468.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. TESE DEFENSIVA DE USUCAPIÃO. VALOR DA CAUSA. MANTIDO. AÇÃO AJUIZADA COM BASE EM POSSE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. No caso dos autos, o recorrente defende que apresentou defesa sustentada na tese de usucapião.

6. Mostra-se adequado o deferimento da prova pericial para demonstrar quem está na posse do imóvel.

7. Tratando-se de ação possessória cuja discussão não se funda no domínio, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa
,
levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo Autor e não necessariamente o valor do imóvel.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Carlos Roberto dos Santos
contra decisão proferida na ação de reintegração de posse nº 1004169-87.2020.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a realização de prova pericial.

A parte agravante requer a reforma da decisão argumentando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que “O único rendimento do Agravante, advém da
utilização da área denominada de Fazenda Nascente
, ora em litígio,
para fins de agricultura de economia familiar, visando unicamente, a própria subsistência, já que a área em questão é de vegetação nativa
, não permitindo demais explorações.” (Id. 214682173 - Pág. 9)

Sustenta ser necessário a prova pericial, pois a sua negativa esta “obstando o Agravante de atestar que a área em litígio é a mesma tratada nas sentenças de outros processos,
que comprovam que o Agravante
, se encontra na posse do bem desde
meados do ano de 2004.”
(Id. 214682173 - Pág. 14)

Menciona que o valor da causa informado pelo autor/agravado não condiz com a realizada fática do imóvel, pois considerando o contrato inicial o valor pago pelo imóvel foi de 85,2 sacas de soja por hectare, e, “se o Agravado alega que persegue, mais ou menos, 350 hectares, a simples multiplicação do tamanho da área pela quantidade de soja devida por hectares, totaliza o valor do bem em discussão. [...] Assim, pela simples multiplicação (350 x 85,2), obtêm-se o importe de
29.820
(vinte e nove mil oitocentos e vinte)
sacas de soja,
que
convertidas
em reais, pela cotação de hoje, representa o valor aproximado de
R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).” (Id. 214682173 - Pág. 17)

No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita, deferir a realização da prova pericial e determinar a retificação do valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, pois o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo deve
ser provido em parte.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, os documentos acostados nos autos não são aptos a comprovar a sua afirmação,
mormente porque não há nos autos documentos atuais que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ademais, o argumento do recorrente de que somente usa a área para agricultura familiar de subsistência não se sustenta, pois consta dos autos termo de interdição que indica que o recorrente explorou ou danificou 281,69 hectares de floresta (Id. 218693172 - Pág. 4), área que com certeza é muito superior ao necessário para agricultura familiar de subsistência.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

DA PROVA PERICIAL

O recorrente sustenta ser necessária a prova pericial, pois a sua negativa esta “obstando o Agravante de atestar que a área em litígio é a mesma tratada nas sentenças de outros processos,
que comprovam que o Agravante
, se encontra na posse do bem desde
meados do ano de 2004.”
(Id. 214682173 - Pág. 14) , e, a defesa que apresentou nos autos consiste na tese de usucapião.

Verifico nos autos de origem que a parte recorrente ao contestar requereu a prova pericial para atestar que “a área em litígio é a mesma tratada nas sentenças dos processos de códigos (Código 129228, Código 131259, Código 208106)” (Id. 43431496 - Pág. 32 dos autos de origem)

Assim, tenho que a prova pericial é importante para o deslinde da ação razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para determinar a produção de prova pericial, cabendo a parte recorrente o ônus dos honorários periciais, uma vez que a prova foi por ele requerida.

DO VALOR DA CAUSA

O recorrente menciona que o valor da causa informado pelo autor/agravado não condiz com a realizada fática do imóvel, pois considerando o contrato inicial o valor pago pelo imóvel foi de 85,2 sacas de soja por hectare, e, “se o Agravado alega que persegue, mais ou menos, 350 hectares, a simples multiplicação do tamanho da área pela quantidade de soja devida por hectares, totaliza o valor do bem em discussão. [...] Assim, pela simples multiplicação (350 x 85,2), obtêm-se o importe de
29.820
(vinte e nove mil oitocentos e vinte)
sacas de soja,
que
convertidas
em reais, pela cotação de hoje, representa o valor aproximado de
R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais).” (Id. 214682173 - Pág. 17)

Nesse particular, tenho que não assiste razão à parte recorrente, porquanto não se trata de demanda com base na propriedade do imóvel, mas sim na posse, de forma que se admite o valor da causa estimativo.

Pelo exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento tão somente para determinar a realização da prova pericial nos termos requeridos na contestação apresentada nos autos de origem.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024